Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 21/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 36), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em 4/6/2025, deferi parcialmente o pedido da defesa de CLODOALDO CABRAL e autorizei a realização das consultas médicas nos dias 4/6/2025, 5/6/2025, 13/6/2025 e 17/6/2025.



    Em 1º/8/2025, a Defesa de CLODOALDO CABRAL apresentou alegações finais (eDoc. 150).



    Em 4/8/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou a ocorrência de descumprimento das medidas impostas ao réu, consistente em violação à área de inclusão (eDoc. 152).



    Na mesma data, a Defesa de CLODOALDO CABRAL informou o comparecimento na consulta do dia 31/7/2025, e requereu autorização para comparecimento em consultas agendadas para os dias 13/8/2025 (remarcação da consulta que ocorreria em 25/7/2025), às 13h00; e 22/8/2025, às 11h00, conforme documentação comprobatória juntada (eDoc. 154).



    Na oportunidade, apresentou justificativa para o descumprimento informado, alegando que “Quanto à suposta violação em 25 de junho de 2025 (...), tal violação não existiu, vez que o Monitorado estava em consulta médica, devidamente autorizada por Vossa Excelência”, e “Quanto à suposta violação em 02 de julho de 2025, (...) não se ausentou de sua residência na referida data, (...) As ocorrências reportadas pelo sistema de monitoramento são, na verdade, resultado de imperfeições técnicas e/ou falhas na leitura dos dados pela tornozeleira eletrônica ou pelo próprio sistema”, requerendo, ao final, o acolhimento das justificativas apresentadas (eDoc. 156). 



    É o relatório. DECIDO.



    Tenho por procedentes as alegações do réu, considerando os documentos juntados pela Defesa, comprovando que no dia 25/6/2025, o réu compareceu ao médico, Dr. Glênio Fernandes Moraes (CRM/MG 38683) e a ocorrência de hipótese isolada no dia 2/7/2025 (eDoc. 156, fl. 8).



    Destaco, ainda, que autorizei a realização da consulta no despacho proferido no dia 11/6/2025 (eDoc. 75).



    Assim sendo, deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva.



    Observo, ainda, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou o agendamento de consultas em 13/8/2025, às 13h00, e 22/8/2025, às 11h00.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares impostas, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente e AUTORIZO o deslocamento de CLODOALDO CABRAL no dia 13/8/2025, às 13h, e no dia 22/8/2025, às 11h, durante os períodos estritamente necessários, para a realização das consultas agendadas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG e ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG), com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos por CLODOALDO CABRAL, inclusive por meios eletrônicos, devendo apresentar documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos procedimentos médicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente